Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI LOCAL No 514/1993. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se foi indevida a inscrição do nome do apelante em cadastro de proteção ao crédito e , portanto, se é legítima a pretensão ora exercida pelo demandante, que busca ser compensado em virtude dos danos morais alegados.
2. As mantenedoras do serviço de proteção ao crédito têm a obrigação de comunicar os respectivos devedores a respeito da solicitação de anotação feita pelo credor (art. 43, § 2o, do CDC) antes da efetiva inclusão do nome da pessoa física ou jurídica indicada em seu banco de dados.
3. Além da notificação prevista no Código de Defesa do Consumidor o art. 3o da Lei local no 514/1993 exige que que a própria credora notifique o devedor a respeito da aludida inscrição.
4. No caso em análise não houve a devida notificação prévia, pela credora, sendo inválida a anotação da dívida promovida em nome do autor.
5. Em relação aos danos morais, foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 5.1. Diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, afigura-se razoável e apropriado o arbitramento de danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
6. Recurso conhecido e provido.